Tribunal: TJMT
Processo: 0030877-89.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030877-89.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GOMES FABRICA DE GELO LTDA - CNPJ: 14.785.856/0001-24 (EMBARGADO), BRENO GOMES - CPF: 850.072.421-87 (EMBARGADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (EMBARGADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BRENO GOMES - CPF: 850.072.421-87 (EMBARGANTE), GOMES FABRICA DE GELO LTDA - CNPJ: 14.785.856/0001-24 (EMBARGANTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (EMBARGANTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (EMBARGANTE), LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO – VÍCIO PROCESSUAL – NULIDADE INSANÁVEL – ACÓRDÃO ANULADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A ausência ou irregularidade da intimação do patrono da parte apelada para o oferecimento das contrarrazões implica em nulidade absoluta do julgamento da apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KARINE GOMES RIBEIRO e outros em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 0030877-89.2015.8.11.0041 manejado por BANCO DO BRASIL S. A.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DEVEDORES NÃO CITADOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 204, § 1º, do Código Civil, “A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”.

A citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados.

Embora tenha transcorrido o prazo de 06 (seis) anos do despacho inicial sem a citação de um dos devedores, não há como atribuir tal demora à parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente à demanda, decorrendo a morosidade exclusivamente do serviço judiciário.”
(Id. 137753695).

Nas razões de Id. 145707161, a parte embargante sustenta que
“todos os atos processuais ocorridos após a sentença são NULOS, em virtude da ausência de intimação para contrarrazoar o recurso de apelação.”

Defendem que a ausência de intimação da parte oposta para apresentar contrarrazões fere o princípio da ampla defesa e do contraditório, sendo nulo atos de processamento e julgamento do Recurso de Apelação presente acórdão, pois os preceitos dos arts. 272, §2º e 1.010 ambos do CPC foram desrespeitados.

Acerca dos fatos tratados no apelo, afirmam que desde o ajuizamento da ação o ora embargado não tomou as medidas necessárias para a concretização da citação. Em seguida, discorrem sobre a inaplicabilidade da Súmula nº 106 do STJ, por não ter comprovação da demora do judiciário.

Requerem o recebimento do recurso com o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.026, §1º do CPC. No mérito, pugnam pela decretação de nulidade e seja imposto/determinado a devolução dos autos ao juízo da origem para que, após efetuada intimação da ora embargante para oferecer contrarrazões à apelação, proceda o Tribunal a novo julgamento do recurso.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 139925166, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

No caso em debate, de fato assiste razão à embargante, devendo o acórdão recorrido ser anulado.

Veja que foi proferida sentença pelo d. Magistrado
a quo
e a parte autora interpôs sua apelação no Id. 129781709. Contudo, os demandados, dentre eles os ora embargantes, não foram intimados para apresentarem contrarrazões ao recurso da instituição credora, sendo o feito diretamente remetido a este Tribunal, consoante certidão Id.130427169.

Assim, tem-se que a falta de intimação da parte demandada, ora embargante, acerca da apelação interposta pela parte autora configura nulidade insanável e afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, a justificar a anulação do acórdão embargado para que seja concedida a oportunidade para a prática do ato.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO ESPECIAL EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE.

1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões configura nulidade absoluta, em face da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Nesse sentido: RMS 25.927/SP, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 28/03/2011; REsp 1141314/MG, 2ª Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 17/11/2009; REsp 845.759/RS, 5ª Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 15/09/2008.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1446398/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 26/08/2014)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRIDO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. IMPRESCINDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 518 E 540 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. ART. 168 DO REGIMENTO DESTA CORTE.

1. Configura nulidade absoluta a ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, em face do evidente cerceamento de defesa decorrente da não observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa que norteiam o devido processo legal. Precedentes.

2. Julgamento convertido em diligência, a teor do art. 168 do RISTJ, com a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que seja a Fazenda Pública Estadual intimada a apresentar contrarrazões ao presente recurso ordinário. (RMS 25.927/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 28/03/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. NULIDADE INSANÁVEL. ACÓRDÃO ANULADO.

- A renúncia expressa ao direito de ser intimado da sentença impede a alegação de ofensa ao contraditório quando ausente intimação, que, nesse caso, é justificada e legítima.

- A falta de intimação acerca da apelação configura nulidade insanável e afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, a justificar a anulação do acórdão embargado para que seja concedida a oportunidade ao ente público para a prática do ato.

- Embargos de declaração acolhidos. (Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0039259-22.2001.4.03.6182, Quarta Turma, Relator Desembargador Federal ANDRÉ NABARRETE, j. 03/07/2014, D.E. 25/07/2014)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos embargos e
OS ACOLHO
para anular o julgamento e o acórdão de Id. 137563668 e determinar a intimação de todos demandados já citados nos autos, dentre eles os embargantes, para apresentarem as contrarrazões ao apelo de Id. 129781709.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023